Tribunal: STF
Processo: ARE 1523208
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado tentado. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 121, §2º, c/c os artigos 14, inciso II; e 69, todos do Código Penal; e 14 da Lei 10.826/2003. Processamento de carta testemunhável.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento à petição criminal requerida pelo ora agravante.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Incidência, no caso, do tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    7. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.